Tribunal: TJPA
Processo: 0010412-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010412-08.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: THIAGO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 14 LEI 12.06/09. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. OMISSÃO DA AUTORIDADE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. VALIDADE DO EDITAL EXPIRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 161/STF. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO READEQUAÇÃO DE CARGOS. DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VERBA. NÃO OPONÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 537 CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA

1- Deve o feito ser recebido também como remessa necessária, em que pese a sentença e a formação dos autos não fazerem tal referência. Inteligência do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, que dispõe expressamente a obrigatoriedade do reexame da sentença proferida em mandado de segurança;

2- Preliminar de ausência de direito líquido e certo não prospera, pois a análise da liquidez e certeza se confunde com o mérito da ação mandamental;

3- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança,
impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação
, concedeu a segurança para nomeação e posse do impetrante no cargo de Pedagogo da Fundação Centro de Referência em Educação ambiental – Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira;

3-

Os fatos são incontroversos no apelo, na medida em que o apelante reconhece que o apelado foi aprovado dentro do número de vagas do certame e que não foi nomeado para o cargo durante a vigência do edital do concurso
;

4-
Tendo o impetrante/apelado sido aprovado dentro do número de vagas, e comprovada a expiração do prazo de vigência do certame, emerge a liquidez e certeza de seu direito à nomeação para o cargo, nos termos do Tema 161 do STF;

5-
Afastada a concomitância das situações de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade a justificar a excepcionalidade da não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital, conforme os termos do RE 98.099/MS;

6-
Lei municipal que extingue cargos vagos ao tempo de sua publicação não retroage ao termo de vigência do edital de concurso, não podendo ser tomados como vagos os cargos para os quais foram aprovados candidatos equivalentes ao número de vagas. Configurado o direito adquirido, incide a proteção do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88;

7-
Os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, não podem ceder lugar à malversação das verbas públicas, já que a abertura do certame depende da correspondente destinação orçamentária prévia. Logo, o argumento de ausência de recursos e violação à lei de responsabilidade fiscal não é oponível ao direito subjetivo à nomeação para cargo público. Precedentes do STJ;

8-
No que concerne à discricionariedade do ato de nomeação, assento que não se amolda à espécie, em que restou configurado o direito subjetivo do particular. O caráter discricionário da nomeação encontra limite temporal na expiração do prazo de vigência do edital, de modo que a superação deste lapso impõe vinculação da Administração ao dever de conceder o direito a quem satisfez seus critérios de admissão.

9-
A aplicação de multa contra a Fazenda Pública é permitida na legislação (art. 537 do CPC), bem ainda reconhecida pela jurisprudência;

10-
Reexame necessário e apelo conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

do reexame necessário e da apelação à qual
negar provimento,
para confirmar a sentença que concedeu a segurança na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Ezilda
Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Trata-se de recurso de
Apelação
(Id 2708637 - Pág. 1/11, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença (Id 2708631 - Pág. 1/12), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
THIAGO GOMES DA SILVA
, concedeu a segurança,
determinando que o impetrado promovesse a imediata nomeação do impetrante com a consequente posse no cargo de “Pedagogo” junto à Fundação
Centro de Referência em Educação ambiental – Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira
, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

O apelante suscita preliminar de ausência de direito líquido e certo. No mérito, alega a impossibilidade de interferência judicial no campo da atividade típica da Administração e
defende o caráter discricionário do provimento de vagas.
S
ustenta que o ente público não possui o quantitativo de vagas disponibilizado no edital para o cargo de pedagogo; defende que a lei posterior (
Lei nº 9203/2016
) quantificou as vagas existentes, as quais já estavam ocupadas, não restando mais vagas para nomeação.

Argumenta que a recusa da Administração Municipal não decorre de preterição, mas de fato posterior, imprevisível e inevitável que é a crise econômica atual, bem como a inexistência de vagas criadas por lei. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e denegando a segurança concedida.

Contrarrazões (Id. 2708638 - Pág. 1/8)

Certificada a conversão dos autos físicos para eletrônicos (Id. 2708640).

Distribuição inicial para o Des. Roberto Gonçalves de Moura e redistribuídos a minha relatoria por prevenção (Id. 2711391).

O Representante do
Parquet
opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 2794774)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Reexame necessário

Em que pese a sentença e a formação do feito no juízo
a quo

não fazerem referência à remessa necessária, acentuo que o art. 14 da Lei nº 12.016/2009 dispõe expressamente a obrigatoriedade do reexame da sentença proferida em mandado de segurança.

Posto isso, recebo o feito como remessa necessária e apelação, devendo o setor competente providenciar o correspondente ajuste na identificação do feito no sistema PJe 2G.

Preliminar

O apelante suscita
preliminar de ausência de direito líquido e certo, a qual não merece prosperar, pois a análise da liquidez e certeza se confunde com a análise do mérito da ação mandamental.

Nesse sentido:

Mandado de Segurança. Pedido de extensão do direito à percepção do auxílio saúde e auxílio alimentação aos servidores inativos, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 16.936/2018 e na forma dos Atos nº 1.405/2018 e 1.407/2018 da Mesa da Câmara Municipal.
Preliminar de ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito do presente mandamus
. Preliminar de inadequação de via eleita acolhida. Atos que apenas regulamentam a Lei Municipal nº 16.936/2018, que instituiu auxílio-alimentação, de caráter indenizatório, considerando beneficiários apenas os funcionários efetivos ativos, não alcançando, por conseguinte, os servidores inativos. Descabimento do Mandado de Segurança para estender benefício não previsto na lei, dado o enunciado da Súmula nº 266 do C. STF: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Não bastasse, ausência de direito líquido e certo. Súmula nº 680 do Supremo Tribunal Federal veda, de forma expressa, a pretensão dos Impetrantes. – Ordem não concedida.

(TJ-SP - MS: 21913363520188260000 SP 2191336-35.2018.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento: 26/06/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/06/2019)

Rejeito a preliminar
.

Mérito

Cuida-se de
Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada
,
determinando que o impetrado promovesse a imediata nomeação do impetrante com a consequente posse no cargo de “Pedagogo” junto à Fundação Centro de Referência em Educação ambiental – Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O apelante alega que a Administração tem o direito de dispor sobre sua própria condição para definir pela conveniência de nomear os candidatos aprovados no concurso, com base na sua necessidade e no exercício de seu poder discricionário; não havendo direito assegurado ao apelado. Sustenta que não existem cargos correspondentes às vagas ofertadas no concurso. Argumenta que não houve recusa em nomear os aprovados e, caso houvesse, seria devido à crise financeira gravíssima que o Município atravessa, se valendo da teoria da imprevisão para afastar o dever de nomeação do apelado.

Assevera que, após a realização do concurso constatou-se a inexistência das leis criadoras das vagas, assim a Lei Municipal nº 9.203/2016, objetivando regularizar a situação, quantificou as vagas existentes, porém a maioria delas já estava ocupada; não restando mais vagas para nomeação. Socorre-se do art. 20, da Lei Orgânica que determina a fixação de quadro de lotação numérica de cargos para que seja permitida nomeação ou contratação de servidores.

Entendo que os argumentos do apelante não prosperam. Explico.

Extrai-se, dos autos, que o Edital nº 004/2012 abriu o Concurso Público de nº 01/2012, da Escola Bosque, para o provimento de cargos de nível fundamental, médio e superior, com o fim de preenchimento do quadro de carreiras e formação do cadastro de reservas (Id. 2708623 - Pág. 11/32). Segundo Anexo 03 do referido instrumento,
foram ofertadas 3 (três) vagas para o cargo de
MAG.NS. Pedagogo

(Id. 2708623 - Pág. 32).

A homologação do certame foi publicada no DOE de 14/02/2014, constando que o apelado fora aprovado e classificado para o referido cargo em 3ª colocação
(id. 2708624 - Pág. 2).
Em 24/02/2014
, foi publicada convocação das candidatas aprovadas em 1º e 2º lugar (Id.

2708624 - Pág. 5).

Esses fatos são incontroversos no apelo, na medida em que o apelante reconhece que o apelado foi aprovado dentro do número de vagas do certame e que não foi nomeado para o cargo durante a vigência do edital do concurso.

Acerca do direito à convocação, evoco o Tema 161 do STF, que anuncia que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas tem ensejo a partir do prazo de validade do concurso. Foi a tese firmada no julgamento do RE 598.009/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, na data de 10/08/2011; a seguir transcrita:

Tema 161/STF

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Vejamos a ementa do precedente citado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.
Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, em acompanhamento ao julgado do STF, pacificou o entendimento de que os candidatos aprovados e classificados no número de vagas ofertadas no Edital possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015). 2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O
Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público
(RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 916425 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

ADMINISTRATIVO.

CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL.

PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO.

1. Inexiste

preterição

quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público.

Precedentes. 2. Contudo, assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do concurso, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do concurso sem notícia de nomeação da

recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior". 3
.

O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.
Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do concurso público ofereceu um total de

"1.377

(um

mil

trezentos

e

setenta

e sete) vagas de cargos efetivos

com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental,

em

diversas

áreas,

para

atender,

no

âmbito

da Secretaria

de

Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade

de

558

(quinhentos

e cinquenta e oito) cargos de técnico

em

enfermagem,

e

há

prova

pré-constituída

de

que

a impetrante foi classificada em 375º lugar.Recurso

ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura

da

impetrante

no

cargo

de

técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

No que concerne às situações excepcionais, elencadas pelo STF, a relativizar o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme grifado no excerto epigrafado, não se aplicam ao caso concreto.

Seria possível a relativização do direito, de forma motivada e no interesse público, caso presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos:

1 – Superveniência
: os fatos ensejadores da situação excepcional da não nomeação devem ser posteriores à publicação do edital do certame;

2 – Imprevisibilidade
: a situação excepcional e extraordinária deve ser considerada imprevisíveis à época da publicação do edital;

3 – Gravidade
:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser considerados graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do instrumento convocatório
;

4 – Necessidade
: a solução excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser considerada extremamente necessária, de tal forma que a Administração somente pode adotar a medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

Na espécie, tem-se que apenas o requisito da superveniência está demonstrado, haja vista a
Lei nº 9.203/16, que quantificou e extinguiu cargos no âmbito da Administração Municipal, ter sido editada em 15/04/2016, data
posterior à homologação do resultado final do concurso, ocorrida em 14/02/2014, e até mesmo após o prazo de validade do certame: 14/02/2016.

Quanto à superveniência da lei que redefine os cargos, entendo pertinente cotejar a literalidade das disposições contidas no art. 493 do CPC e nos incisos I e II do art. 1º da Lei Municipal nº 9203/2016. Transcrevo:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Há que se observar, na espécie, se a nova lei pode retroagir ao tempo dos fatos, para compor o comando legal, que exige que o fato novo seja constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido.

O Brasil adotou a teoria da retroatividade mais benéfica da lei penal e da irretroatividade da lei civil, e o fez na forma de garantia constitucional, com inserção desta última no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, em garantia à intangibilidade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. À luz do Tema 161/STJ, que reconhece o direito subjetivo do candidato classificado nos limites das vagas ofertadas, a partir do prazo de validade do concurso, ressoa o direito adquirido do apelado, assim como sua blindagem diante de qualquer novação legislativa.

Em todo caso, vejamos a expressão da nova lei municipal:

Art. 1º Os cargos integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo da estrutura da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional relacionados no anexo I desta lei:

I – Ficam imediatamente extintos se, na data da publicação desta lei, encontrarem-se vagos;

II – Extinguir-se-ão, à medida que se tornarem vagos, caso estejam providos na data da publicação desta lei, nos termos do art. 43 da Lei nº 7502, de 20 de dezembro de 1990, passando a integrar Quadro do Cargo em Extinção, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos.

A lei nova extingue os cargos que se encontravam vagos na data de sua publicação; ao que se deve excetuar o direito adquirido daqueles aprovados no concurso antecedente. Logo, não se pode considerar vagos os cargos cujas vagas foram ofertadas no edital e completadas pelos aprovados no concurso, pelo que não há se falar em sua extinção pela lei superveniente.

Nesse aspecto, ressalto que a Lei Municipal nº 7.747/95, que autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Escola Bosque, cria 50 cargos do Grupo Ocupacional de Magistério, no qual se insere o cargo de Pedagogo.

No tocante à carência orçamentária e alegado desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, o STJ já firmou entendimento no sentido de afastar este argumento, quando confrontado com o direito subjetivo à nomeação para o cargo público.
In verbis:

Administrativo. Processual civil. Concurso público. Aprovação fora das vagas. Ministro do trabalho e emprego. Ministra do planejamento, orçamento e gestão. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeitada. Preliminar de decadência. Rejeitada. Mérito. Demonstração de vaga não realizada. Cargos de níveis diversos. Necessidade de pessoal da administração pública. Justificativa de falta de previsão orçamentária e de suspensão geral na nomeação. Não convolação de expectativa em liquidez e certeza. Denegação da ordem.

1- Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora das vagas previstas no Edital 1/2008 para o cargo de agente administrativo no quadro do Ministério do Trabalho e Emprego, que não foi nomeada em razão da omissão daquele órgão e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em autorizar o provimento por força do Decreto 6.499/2009, art. 10. 2. O Ministro do Trabalho e Emprego e a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão ostentam legitimidade passiva ad causam, em conjunto para figurar no presente feito, já que o ato de nomeação do primeiro somente pode ser praticado depois que houvesse a autorização da segunda autoridade. Preliminar rejeitada. 3. É tempestivo o mandamus, uma vez que impetrado em 22.7.2013, tendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias do Lei 12.016/2009, art. 23 começado a fluir em 26.3.2013 (terça-feira), pois o prazo dilatado do concurso público findou em 24.3.2013 (domingo), sendo postergado para 25.3.2013 (segunda-feira); tanto os prazos administrativos federais, quanto os prazos processuais são contados com a exclusão do primeiro dia e com a inclusão do último nos termos do Lei 9.784/1999, art. 66 e do CPC/1973, art. 184. 4. A vaga que se alega disponível, por aposentadoria da anterior ocupante, para o provimento da impetrante não é de nível médio, como o cargo ao qual foi aprovada (fl. 3; fl. 41) e, portanto, não há falar na demonstração de direito líquido e certo por tal argumento.
5. Ainda que demonstradas as efetivas tentativas do Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 42-46; e fls. 56-61) em nomear mais candidatos do Edital 1/2008, além dos 1.500 cargos inicialmente previstos e dos 853 (oitocentos e cinquenta e três) excedentes, havia uma suspensão geral de nomeações com base na Portaria 39/2011, de 25.3.2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fl. 62); em suma, resta evidenciado que não havia previsão orçamentária específica para nomeação e, assim, não há falar em liquidez e certeza na pretensão por tal argumento de necessidade do órgão. 6. Mesmo que houvesse sido demonstrada a criação ou a existência de vaga específica - o que não foi o caso concreto - a obrigação em nomear da administração poderia ser mitigada em razão da inequívoca demonstração da incursão em algumas das hipóteses previstas no RE 598.099/MS, julgado em Repercussão Geral pelo STF
(Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicado no DJe em 3.10.2011). Segurança denegada. (STJ (1ª Seção) - Mand. Seg. 20.353 - RS - Rel.: Humberto Martins - J. em 27/05/2015 - DJ 02/06/2015- Doc. LEGJUR 155.4151.9000.2600).

Nesta senda, os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, não podem ceder lugar à malversação das verbas públicas, já que a abertura do certame depende da correspondente destinação orçamentária prévia.

Afastada a existência de situações excepcionais capazes de motivar a omissão quanto à nomeação do candidato/apelado, que foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de Pedagogo, no concurso público 01/2012 da FUNBOSQUE.

Sobre a matéria são os julgados desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO.
DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016, A QUAL EXTINGUIU OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

(2020.00475679-85, 211.893, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF.

2.Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata.

3. A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.

4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na

integralidade, em remessa necessária. À unanimidade.

(2150803, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-02)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N.º 001/2012). CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO DO IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES ACOLHIDAS PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada por alegada necessidade de dilação probatória.

2. Apelação do Impetrante. Arguição de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse. O apelante participou do Concurso Público n.º 001/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém – SEMEC, que ofertava 300 vagas para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado no 108º (centésimo oitavo) lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital.

3. O item 16.11 do edital, dispõe que o Concurso em questão teria prazo de validade de

02 (dois) anos, contados da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período.

4. O resultado final do certame foi homologado em 20.06.2013, assim, não havendo prorrogação, a expiração do prazo de validade ocorreu em 20.06.2015, ou seja, em meses anteriores a impetração do mandamus (09.10.2015).

5.
Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Direito Líquido e Certo configurado diante da expiração do prazo de validade do certame. Precedentes das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Apelação do impetrante conhecida e provida, para conceder a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse do Apelante no cargo de Assistente de Administração
.

7. Apelação do Ministério Público conhecida e provida, pelos fundamentos do voto.

8. À unanimidade.

(2185249, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1- O candidato aprovado em concurso público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. 2- Por outro lado, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo público, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura. 3- Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2017.01378800-79, 173.037, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

I

Consoante entendimento do C. STJ o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração Pública em nomear candidato aprovado em concurso público é a data da expiração da validade do certame. Precedente do STJ.

II

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.

III Recurso conhecido e improvido.

(2017.02157299-51, 175.604, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26)

Não se mostra justificável, portanto, a não nomeação do candidato apelado por conta de suposta ausência de cargo ou de falta de dotação orçamentária. Ao lançar um concurso para provimento de cargos
, o gestor público já deve ter se cercado de estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas e dos cargos vagos.

No que concerne à discricionariedade do ato de nomeação, assento que não se amolda à espécie, em que restou configurado o direito subjetivo do particular. O caráter discricionário da nomeação encontra limite temporal na expiração do prazo de vigência do edital, de modo que a superação deste lapso impõe vinculação da Administração ao dever de conceder o direito a quem satisfez seus critérios de admissão.

Quanto à multa arbitrada, digo que, n
o âmbito processual, visando a dar maior efetividade às decisões judiciais e evitar procrastinação em seu cumprimento, é aplicado, por analogia, com positivação subjetiva no CPC, o instituto o
contempt of court
(desprezo ao tribunal)
, que significa: “a prática de qualquer ato que tenda a ofender um juiz ou tribunal na administração da justiça, ou a diminuir sua autoridade ou dignidade, incluindo a desobediência a uma ordem” (
in
GRINOVER, Ada Pelegrini, Abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o contempt of court, Marcha, pp 62/69, especialmente, p. 68, ano 2000.).

Na mesma obra, à página 65, citando Joseph Moskovitz (Contempt of injuction, civil and criminal, 1943) a autora nos revela o real sentido da expressão e seu desiderato:

A origem do contempt of court está associada à idéia de que é inerente à própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado a solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o mesmo que negar a sua existência.

O Código de Processo Civil, em seu art. 77, IV, traduz a obrigação das partes, no processo, sedimentando que as decisões jurisdicionais devem ser cumpridas, sejam elas de caráter provisório ou final. Senão vejamos:

Art. 77
.

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Nelson Nery Júnior ensina sobre a determinação legal às partes do dever de cumprimento de obrigações impostas pelo Judiciário, tendo como exemplo as liminares:

A norma impõe às partes o dever de cumprir e de fazer cumprir todos os provimentos de natureza mandamental, como, por exemplo, as liminares (cautelares, possessórias, de tutela antecipada, de mandado de segurança, de ação civil pública etc.) e decisões finais da mesma natureza, bem como não criar empecilhos para que todos os provimentos judiciais, mandamentais ou não, de natureza antecipatória ou final, sejam efetivados, isto é, realizados. O desatendimento desse dever caracteriza o comtempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção do CPC 14 par. ún.
(
CPC Comentado, RT, p. 295 a 298, 2002.)

Em se tratando de obrigação de fazer, a lei processual é clara ao determinar a aplicação de multa em caso de descumprimento, a teor dos arts.497, 500 e 537, como segue:

Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 500.

A indenização por perdas e danos dar-se-á
sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação
.

(...)

Art. 537
.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Forte no suporte legal citado, é certa a legalidade de imposição de multa quando em jogo obrigação de fazer determinada judicialmente. Essa imposição também pode ser feita para o ente público, com o fim de efetivar a medida imposta, em caso de descumprimento da obrigação.

Vejamos o julgado proferido pela Primeira Turma do STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial
. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido.(AI 732188 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, de modo que não cabe retoque a sentença também neste ponto.

Deve, portanto, ser confirmada a sentença que concedeu a segurança, porquanto fundada no tratamento jurídico aplicável à lide.

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e da apelação à qual
nego provimento,
para confirmar a sentença que concedeu a segurança na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Desembargadora

Belém, 31/05/2020